Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE CULPABILIDADE DA PARTE RÉ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.099,52 à requerente. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Contrarrazões apresentadas.

3. Da impugnação à gratuidade. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido se faz necessária a produção de prova em contrário. No acaso dos presentes autos, não há prova suficiente de que o recorrente tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento de sua família. Assim, defiro a gratuidade de justiça.

4. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa. Sendo o Juiz o destinatário da prova e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, como é o caso dos autos, uma vez que a prova documental foi bastante para comprovar a dinâmica do acidente. Preliminar rejeitada.

5. A parte autora trouxe aos autos elementos comprobatórios suficientes para atestar a veracidade das suas alegações. Consoante as provas anexadas aos autos pelo requerente, bem como afirmação da própria parte ré, é possível concluir que houve colisão na traseira do veículo da parte recorrida. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa do motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor. Nessa perspectiva: (Acórdão n.1117059, 07052549020188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. A presunção da culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus e não apresentou qualquer fato impeditivo ou modificativo do direito da parte autora. Pelo contrário, suas alegações apenas corroboraram com as afirmações da parte autora de que precisou frear para não colidir com o veículo branco à sua frente, obtendo êxito por manter uma distância segura, mas abalroada na parte traseira pelo recorrente. É certo que se o recorrente estivesse guardando a distância necessária do veículo à sua frente, não teria o atingido, assim como a recorrida o fez, evitando a colisão do veículo branco à sua frente.

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade deferida.

9.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.